Tribunal: STF
Processo: ACO 3705
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA. POSTERGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTAS ESTADUAIS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Medida cautelar deferida pelo Exmo. Presidente do STF, Min. Roberto Barroso, em ação cível originária ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte contra a União, visando ao afastamento temporário do bloqueio de suas contas, em valor superior a R$ 108.000.000,00, decorrente de execução de contragarantia pela União, após inadimplemento de parcela de empréstimo contratado com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, consistentes no risco da demora e na plausibilidade do direito; e (ii) estabelecer se é possível a postergação da execução da contragarantia pela União, considerando a cláusula contratual que estipula prazo de trinta dias para a constituição da mora.



    III. Razões de decidir



    3. O bloqueio de recursos na conta única estadual pode comprometer a realização de despesas obrigatórias, incluindo folha de pagamento e repasses a Poderes e órgãos autônomos, caracterizando o risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.



    4. A interpretação das cláusulas contratuais à luz do princípio da boa-fé permite a postergação do bloqueio, sem eximir o Estado de ressarcir os valores à União no prazo contratual de trinta dias, e sem causar impacto financeiro relevante à União.



    5. A postergação do bloqueio até o repasse do Fundo de Participação dos Estados, previsto para 10 de fevereiro de 2025, possibilita que o Estado reorganize seu fluxo de caixa e evite inadimplemento futuro, o que beneficiaria todas as partes envolvidas.



    IV. Dispositivo



    7. Medida cautelar referendada.